Tribunal: STJ
Processo: 0014921-40.2023.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228284 - PR(2025/0302241-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE GUIDO DE MELO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA PIZZAROLI - PR027942
ANA LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA - PR042498
EMBARGADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. E
VIOLAÇÃO DO
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
03/02/2026
09/02/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 06cf6bdd-0a94-4748-a884-ddc409486afb

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228284 - PR (2025/0302241-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE GUIDO DE MELO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA PIZZAROLI - PR027942
ANA LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA - PR042498
EMBARGADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. ERRO MATERIAL.
ESPECIAL.
ART. 1.022
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar
erro material.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE GUIDO DE
MELO (JOSÉ) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO .
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEMANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE NINTEDANIBE.
Documento eletrônico VDA53782349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 7dd72c75-a6c2-418a-b2c1-1aef7398d0c7

TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DEVER DE
COBERTURA. DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
NESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta
Corte no sentido da obrigatoriedade do fornecimento do medicamento
Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar, por se mostrar
imprescindível e eficaz à conservação da vida e saúde do beneficiário.
2. Recurso especial provido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
há erro material no
(1)
item 1 da ementa, pois nela consta que o acórdão estadual está em consonância com a
jurisprudência do STJ, sendo que o restante do aresto indica que o aresto estadual está
em dissonância com esta Corte Superior;
o acórdão foi omisso quanto à majoração
(2)
dos honorários sucumbenciais.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso merece ser parcialmente provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, JOSE defendeu que
há erro material no
(1)
item 1 da ementa, pois nela consta que o acórdão estadual está em consonância com a
jurisprudência do STJ, sendo que o restante do aresto indica que o aresto estadual está
em dissonância com esta Corte Superior;
o acórdão foi omisso quanto à majoração
(2)
dos honorários sucumbenciais.
Com razão.
Documento eletrônico VDA53782349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 7dd72c75-a6c2-418a-b2c1-1aef7398d0c7

Deveras, a ementa do acórdão embargado carece de reparos para que, no
item 1, onde se lê 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência (...),
agora leia-se 1. O acórdão estadual está em dissonância com a jurisprudência.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção, no julgamento do
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba, nos termos
do
§ 11, do NCPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
art. 85,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em
18/3/2016,
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
19/10/2017)
No caso dos autos, como o recurso especial interposto por JOSÉ foi provido, é
o caso de inverter os ônus sucumbenciais, sem majorar os honorários, nos termos do
§11, do NCPC.
art. 85,
Nessas condições,
os embargos de declaração, apenas
ACOLHO EM PARTE
para sanar o erro material identificado na ementa, sem efeitos infringentes.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 7dd72c75-a6c2-418a-b2c1-1aef7398d0c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.228.284 / PR
Número Registro: 2025/0302241-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068845320258160194 00149214020238160194 149214020238160194 68845320258160194
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE GUIDO DE MELO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA PIZZAROLI - PR027942
ANA LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA - PR042498
RECORRIDO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE GUIDO DE MELO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA PIZZAROLI - PR027942
ANA LUCIA MUNHOZ DE OLIVEIRA - PR042498
EMBARGADO : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
Documento eletrônico VDA54007788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0e5eb7b1-68f5-48da-9f83-beae78351ce4

ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
09/02/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0e5eb7b1-68f5-48da-9f83-beae78351ce4